Tribunal: TJMT
Processo: 0015065-09.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015065-09.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER FLORENTINO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WAGNER FLORENTINA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E AO TESTEMUNHO DE UM DOS POLICIAIS QUE ATUOU NO FLAGRANTE COMPROVANDO A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 08 DA TCCR/TJMT – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE, EXCLUSIVAMENTE EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE DOIS VERBOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL – PENA READEQUADA – 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA READEQUADA A FIM DE SER PROPORCIONAL À NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA JÁ OBSERVADA QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO PISO LEGAL – 4.
ABRANDAMENTO DO REGIME –
INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – DICÇÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA
A
, DO CP – 4 - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. Dessarte, é inviável cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante aliam-se,
in casu
, à confissão extrajudicial do réu, e, sobretudo, ao testemunho de um dos policiais que atuaram no flagrante, a autorizar a manutenção do édito condenatório.

2.

Conquanto possível, a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por si só, não agrega maior reprovabilidade à conduta do agente, especialmente quando se tratam de condutas praticamente dependentes, à míngua de outras especificidades fáticas que autorizem tal raciocínio, e, consequentemente, não constitui fundamento idôneo para conferir desvalor à culpabilidade.

3.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

4.

Mesmo readequada a pena imposta ao apelante, a persistência de uma daquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e sua condição de reincidente consistem fundamentos aptos à manutenção da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea
a
, do CP.

5.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WAGNER FLORENTINA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WAGNER FLORENTINA
contra a r. sentença vista no ID 48988462 e ID

48988463, proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal
Especializada em Delito de Tóxico
da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 15065-09.2012.811.0042 – cód. 334338, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 48988479 ao ID 48988480, o ora apelante almeja ser
absolvido
sob o viés da insuficiência probatória, ou então que o
delito de
tráfico de entorpecentes
seja

desclassificado

para o de
posse de entorpecentes para consumo pessoal
, alegando ser comprovadamente usuário de drogas.

S
ubsidiariamente, entende como inidôneo o argumento utilizado para a negativação da culpabilidade, pelo o que requer a
readequação da pena-base

em patamar mais razoável
, ao tempo em que postula
a
modificação do regime

de cumprimento da pena para o
inicial semiaberto
e vindica a
redução do
quantum
da
pena de multa
, diante da precária situação financeira do apelante.

Contrarrazoando, o membro ministerial manifesta-se pelo desprovimento do apelo, por meio da peça de
ID 48988482 ao ID 48988483.

Instada a se manifestar, a i.

Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no
ID 50353955, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinando pelo

desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
WAGNER FLORENTINA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 31 de julho de 2012, por volta das 01h45min, policiais militares realizavam patrulha na região do bairro Novo Paraíso, nesta capital, quando receberam informações de populares dando conta de que em uma residência na Rua Augusto César Taques era realizado o preparo de entorpecentes para venda.

Em diligências no local informado, os militares flagraram três indivíduos em atitude suspeita, dentre eles o apelante
WAGNER FLORENTINA
, vulgo
“Boró”
, que segurava nas mãos um porta-moedas contendo 14 (quatorze) trouxinhas de pasta base de cocaína, sendo ainda apreendidos apetrechos para o preparo do entorpecente consistentes em uma colher com vestígios de substância ilícita, um tubo de linha branca, uma tesoura, um cachimbo artesanal e alguns plásticos recortados, que serviam para embalar as trouxas de entorpecente, evidenciando, assim, a finalidade mercantil da atividade.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

1.

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas,
subsidiado pela desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
:

Consoante o relatado, a i. Defesa formulou
pleito absolutório
com amparo na alegação de
insuficiência de provas
quanto à autoria do delito
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,
secundado pela
desclassificação para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, forte na alegada condição de toxicômano.

Contudo, melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade delitiva

restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, tanto que não fora objeto da irresignação defensiva, e emerge do boletim de ocorrência anexado no ID 48987457, auto de apreensão visto no ID 48987457, exame preliminar de constatação de ID 48987458 e laudo pericial de ID 48988454,
os quais atestaram que os itens apreendidos na posso do ora apelante tratavam-se de
14 (quatorze) porções de cocaína
, totalizando
2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas), 01 (uma) porção de maconha pesando 0,58g (cinquenta e oito centigrama),
bem como confirmaram a existência de resquícios das mencionadas substâncias proscritas na colher e nos dois cachimbos apreendidos
.

Com relação à
autoria
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, vislumbro que os elementos amealhados aos autos atestam de forma segura que a conduta do réu se subsome ao tipo penal do tráfico de drogas, de modo que conclusão diversa àquela alcançada pelo d. juízo
a quo
não prospera.

É certo que na fase judicial (ID 48988485) o apelante
WAGNER
negou

o exercício da narcotraficância, sustentando que o entorpecente apreendido em sua residência se destinava ao seu consumo pessoal, ao tempo em que afirmava que as demais pessoas que estavam em sua companhia na data fatídica eram, tal como ele, apenas usuários de drogas.

Todavia, neste primeiro momento, cumpre elucidar que tal versão diverge em muito dos interrogatórios extrajudiciais do réu, pois, tanto ao ser ouvido na data do fato – tendo inicialmente declarado chamar-se
Marcelo
, quanto na segunda oportunidade em que esclareceu sua real identidade, passados 24 (vinte e quatro) dias do flagrante, o acusado confessou o comércio malsão:

“Que a dependência química, a falta de dinheiro para o sustento do filho e de si próprio, acabou encontrando um rapaz, que lhe é desconhecido no bairro CPA, próximo a Parça Cultural, com o qual pegou ‘meia caixa’, para revender;
Que o Interrogado alega que pegou meia caixa e preparou as trouxinhas para revender a R$ 5,00 (cinco reais); Que esclarece que vendeu parte da droga que havia comprado, que usou outra parte, junto com os colegas com os quais foi preso;
Que confessa que ‘o veinho’ (ANTONIO) chegou na casa do Interrogado e o Interrogado arrumou a droga pra ele, sendo que quando ANTONIO estava ‘fazendo o dele’ (enrolando a droga) a Polícia chegou, inclusive ANTONIO tentou fugir mas não deu tempo [...].” sic
ID 48987456 – pag. 11 – destaquei.

“
QUE para sustentar o seu vicio vendia pasta base por 5,00 reais cada cabecinha e no dia que foi preso estava com 17 cabecinhas; QUE das 17 cabecinhas o interrogado tinha vendido três cabecinhas;
QUE no momento da abordagem quando os policiais perguntaram quem era o Marcelo e o Boró, percebendo que o Marcelo com quem comprou o entorpecente para revender estava por perto e com medo do Marcelo mata-lo acabou afirmando aos policiais que seu nome era Marcelo e seu apelido Boró; QUE Marcelo era seu vizinho, porém já foi embora do bairro;
QUE sobre o ‘Veinho’, o interrogando afirma que era a pessoa para quem ia vender as três ‘cabecinhas’ de pasta base [...].”
sic
ID 48987460 - Pág. 1.

Para além da discrepância nas versões apresentadas pelo réu, ainda consta nos autos as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, de modo que, apesar do SDPM
Rubens Galdino Paiva Filho
não ter se recordado das minúcias do fato
sub judice
, dada a similaridade a tantas outras ocorrências envolvendo o tráfico de drogas; a narrativa do policial SDPM
Pedro Jeferson Toledo
é contundente, tendo ratificado em juízo as declarações feitas durante o inquérito (ID 48988485 e ID 48987456), confirmando a tese acusatória do narcotráfico.

A testemunha destacou que ao averiguarem denúncia apontando a residência do réu como local da prática ilícita, lograram apreender entorpecentes e apetrechos comumente utilizados para o consumo e preparado com fim mercantil de substâncias proscritas, ressaltando que, apesar de outras pessoas estarem no local, apenas o ora apelante detinha as drogas.

Nesse aspecto, deve-se ponderar o declarado por um dos indivíduos que se encontravam no local do fato, por sinal, referido na confissão do acusado
WAGNER,
qual seja,
Antonio Cardoso Duarte.

Este, apesar de não ter sido ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou perante a autoridade policial (ID 48987456 - Pág. 8) , em síntese, que, na condição de usuário de entorpecentes, a residência do acusado lhe foi apontada como
“boca de fumo” sic
, e lá se encontrava com tal finalidade, contudo, foi informado pelo ora apelante que estava ocupado
“fazendo o corre” sic
. Ademais,
Antonio Cardoso Duarte
confirmou extrajudicialmente que durante a abordagem policial o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes e demais objetos apreendidos.

Nessa ordem de ideias, é farta a prova judicializada e os demais elementos informativos que instruem os autos dando conta das circunstâncias do flagrante, precedidas pelo relato de populares informando as autoridade competentes acerca da atividade ilícita exercida na residência do réu, não se coadunando com a versão de absoluta inocência arguida pela defesa.

Ao contrário, a destinação do entorpecente encontrado em poder do apelante se confirma com a natureza, quantidade e forma de acondicionamento da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do réu, bem como a conduta e os antecedentes do agente, sendo apontado pelo SDPM
Pedro Jeferson Toledo
como conhecido no meio policial.

Ademais, além da questionável mudança entre as versões deduzidas pelo ora recorrente nas oportunidades em que foi ouvido, entendo que o fato de subsistir testemunho de um dos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva confirma a credibilidade e a idoneidade de seu relato judicial, o qual fora prestado mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito, inexistindo nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A jurisprudência unificada no âmbito deste e. Sodalício Estadual, acerca da matéria se vê retratada no
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se olvida, outrossim, que
para a caracterização do tráfico de drogas é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o narcotráfico, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Por sinal, o entendimento uniformizado da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça não diverge, na medida em que a redação do
Enunciado Orientativo n.º 7
destaca:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Ademais, no que se refere à alegação do apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, concluo que as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Aliás, o tema resta pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.º 3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal, se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, não havendo motivos que justifiquem a prevalência da negativa de autoria sustentada pelo apelante.

Impõe-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, restando refutadas tanto a tese absolutória quanto a desclassificatória.

2.

Do pleito de readequação da pena-base:

A pretensão subsidiária expõe o pleito de
readequação da pena basilar
, estando a i. defesa irresignada com o desvalor conferido à circunstância judicial atinente à
culpabilidade
.

Da análise da r. sentença vê-se que a sanção basilar fora exasperada diante da acertada aferição dos
maus

antecedentes
criminais, porquanto constatada a existência de condenações
“por fatos anteriores ao do presente feito e com trânsito em julgado posterior (Autos de n°. 16596-04.2010.811.0042 e n°. 11525-89.2008.811.0042 —fls. 162/164)” sic
ID 48988463 - Pág. 1, o que se confirma com o extrato processual juntado no ID 48988459, de modo que resta justificado o acréscimo operado sob tais fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, podem justificar a majoração da pena-base a título de maus antecedentes
. 2. Ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e segunda fase da dosimetria, ressalva-se fundamentação concreta que justifique patamar superior, como a hipótese dos autos. [...].”
(STJ – AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) – destaquei.

Entretanto, como já dito, o acréscimo à pena-base também se fundou na negativação conferida pelo d. magistrado singular à
culpabilidade
,
“devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma condutado tipo penai, qual seja, vender e manter em deposito.” - sic
ID 48988463 - Pág. 1.

Nesse particular, entendo que prospera a tese defensiva.

Isso porque, em se tratando o crime de tráfico de entorpecentes de um tipo penal misto alternativo, de ação múltipla, a realização de qualquer das condutas nele previstas configura um único crime, e por sua vez, a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não agrega maior reprovabilidade à conduta do agente, especialmente quando se tratam de condutas praticamente dependentes, como é o caso dos autos – vender e manter em depósito,
à míngua de qualquer especificidade fática que autorize tal raciocínio
.

Seguindo o mesmo raciocínio, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – 2) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADO – 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROVIMENTO PARCIAL – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL [...] 3
) Vislumbra-se a incorreção na fundamentação com relação à culpabilidade, haja vista que a sua valoração em razão do réu ter praticado dois verbos do núcleo do tipo descritos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 configuram a prática de um único crime de tráfico de drogas, por se tratar de um tipo misto alternativo ou de conteúdo variado, e por isso é incabível a negativação da referida circunstância judicial nos termos consignados na sentença
. [...].”
(TJMT – N.U 0032854-79.2016.8.11.0042, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) – destaquei.

Dessarte, constata-se a inidoneidade dos argumentos utilizados para a negativação da
culpabilidade
do acusado, pelo o que remanesce em seu desfavor tão somente a circunstâncias judicial dos antecedentes criminais, nos termos já expostos.

Da novel dosimetria

Passando à readequação da pena imposta, mantenho a negativação conferida aos
antecedentes criminais
do acusado, pelas razões referidas alhures, sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto, notadamente o fato de não se tratar de apenas um registro criminal apto à configuração dos maus antecedentes, tenho que o incremento da pena-base do apelante em 07 (sete) sete meses é o quantitativo justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso, sendo estabelecida a sanção basilar em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação operada pelo d. juízo
a quo
entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, d, do CP) e a agravante da reincidência, prevista no art. 63 do CP, de modo que a pena intermediária permanece idêntica à basilar.

Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição da pena incidentes na
terceira fase da dosimetria
, e à mingua de qualquer irresignação nesse aspecto, a pena passa a ser DEFINITIVA no
quantum
de

05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

3.

Da redução da pena de multa:

Consoante o relatado, o apelante ainda almeja a redução da pena de multa, alegando a necessidade de ser ponderada sua hipossuficiência econômica.

Entretanto, por força da alteração procedida na pena privativa de liberdade com o afastamento da negativação outrora conferida à culpabilidade, vê-se que a sanção definitiva fora estabelecida em patamar pouco acima do mínimo legal
(05 (cinco) anos

e 07 (sete) meses de reclusão)
, pelo o que a readequação da quantidade de dias-multa se revela necessária por via oblíqua, a fim de que seja proporcional a esta novel, portanto, no total de
560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
.

E, no que se refere ao valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante o fixou em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que corresponde ao mínimo para o crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 43 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse contexto, mesmo que o apelante alegue sua hipossuficiência econômica, o édito condenatório não comporta reparos nesse aspecto, porque de acordo com o método bifásico
previsto no art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal
, é o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado, e esse vetor já foi fixado pelo juízo sentenciante ao estabelecer o mencionado patamar mínimo.

4.

Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Sem embargo do pleito de
abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena
, entendo que não merece acolhimento, pois, mesmo que alterada nesta instância revisora a pena privativa de liberdade estabelecida, não se olvida que persiste em desfavor do apelante um daqueles vetores do art. 59 do CP, bem como é inconteste sua condição de reincidente, razão pela qual é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, máxime a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
a
, e §3º, do Código Penal.

O raciocínio encontra amparo na farta jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, dispondo ser “
[...] Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por

WAGNER FLORENTINA
, tão somente
a fim de afastar a negativação conferida à circunstância judicial atinente à
culpabilidade
, readequando a pena definitiva a ele imposta e, por consequência, a quantidade de dias-multa, mantendo incólume, todavia, o valor unitário estabelecido na r. sentença vergastada.

Readequada a pena imposta, esta perfez-se DEFINITIVA no
quantum
de
05 (cinco) anos

e 07 (sete) meses de reclusão,
mantido o regime inicial
fechado,
além do pagamento de
560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, inalterado o
valor unitário no mínimo legal.

Já tendo sido expedida de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 48988467),
comunique-se com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, a fim de que retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020